Tribunal: TJES
Processo: 0002845-41.2021.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Provas
Data de julgamento: 2023-06-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0002845-41.2021.8.08.0011
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: SANDRO DE PAULA ALMEIDA
APELADO: ANDRE LUIZ PICOLI MATTAR
RELATOR(A):JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO
CÍVEL. PROCESSO CIVIL.
AÇÃO DE
PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS.
AJUIZAMENTO POSTERIOR À DEMANDA PRINCIPAL. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Dispõe o artigo 381, do CPC/15, que a demanda de produção antecipada de provas deverá ser ajuizada antes da propositura da demanda principal e, no caso, a ação de despejo já foi manejada pelo
ex adverso
,

tanto o é que o próprio apelante afir
ma que pretende valer-se desta para
apresentar sua defesa na Ação de Despejo,
circunstância que enseja na extinção do feito com fulcro no
artigo 485, inciso VI, do CPC/15.

II. Recurso conhecido e desprovido.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 028 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 031 - Gabinete Desa. Convocada DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Desa. Convocada DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
N.º
000
2845-41.2021.8.08.0011

APELANTE: SANDRO DE PAULA ALMEIDA

APELAD
O
: ANDRE LUIZ PICOLI MATTAR

JUIZ: DR.
MURILO RIBEIRO FERREIRA

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se de recurso de
apelação cível interposto por SANDRO DE PAULA ALMEIDA em face da sentença de fls.
28/31
proferida pelo JUÍZO DA QUINTA VARA CÍVEL DE
CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
/ES, na AÇÃO DE
PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS
ajuizada
em face de ANDRE LUIZ PICOLI MATTAR
, cujo
decisum

julgou
extinto o feito sem resolução do mérito, na forma do artigo 485, inciso VI, do CPC/15, oportunidade em que condenou o autor/apelante ao pagamento das custas processuais, nos termos do artigo 82, §2º, do CPC/15.

Em suas razões recursais,
sustentou que “
pretende produzir provas quanto a suposta Compra e Venda do imóvel localizado em Itaparica, apartamento 504, Edifício Athenas, Vila Velha/ES
”, uma vez que “
mantém residência no referido imóvel de forma mansa e pacífica há mais de 5 (cinco) anos, porém, teve conhecimento de Ação de Despejo ajuizada em seu desfavor por seu próprio enteado, filho de sua falecida companheira, sra Maria Auxiliadora Picou (proc. n° 0002627-38.2021.8.08.0035)
”, razão pela qual “
buscou-se com a presente Ação de Produção de Prova Antecipada produzir provas da compra e venda do referido imóvel, bem como de sua real propriedade.
”

Com efeito, dispõe o artigo 381, do CPC/15, que a demanda de produção antecipada de provas deverá ser ajuizada
antes da propositura da demanda principal
e, no caso, a ação de despejo já foi manejada pelo
ex adverso
,
tanto o é que o próprio apelante afirma que
“
busca meios de apresentar sua defesa na Ação de Despejo
”.

Tal fato não passou desapercebido pelo Juízo
a quo
, ao depreender que a pretensão autoral “
pode ser apresentada nos próprios autos da ação de despejo, inclusive mediante o manejo de reconvenção
”, no que acrescento ser viável, outrossim,
requerer, naquela demanda, caso se faça necessário, a alteração da produção dos meios de prova, adequando-os às necessidades do conflito de modo a conferir maior efetividade à tutela do direito, conforme viabilizado no artigo 139, inciso VI, do CPC/15.

Noutras palavras, “
Os arts. 381 e seguintes disciplinam a produção antecipada de provas como medidas autônomas.
Suas hipóteses de cabimento indicam ser futuro, e até eventual, o processo em que se porá a pretensão ou defesa para a qual a prova é relevante.
É ação (pedido de tutela jurisdicional) geradora de processo próprio. Não se trata de simples ‘jurisdição voluntária’
”. Logo, “
se em processo já em curso justificar-se a produção antecipada de uma prova antes da fase instrutória, aplica-se o art. 13
9
, VI, e não a medida ora examinada.
” (Comentários ao Novo Código de Processo Civil, Coordenação Antônio do Passo Cabral, Ronaldo Cramer, Rio de Janeiro, Ed. Forense, 2015, pp. 589/590)

Posto isto,
a teor da fundamentação retroaduzida,
conheço e nego provimento ao recurso.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR